Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740042-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA CUNHA SOUZA RECORRIDO: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CÁRTULAS DE CHEQUES. ENDOSSO. CARIMBO E ASSINATURA DO ENDOSSANTE NO VERSO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO. VERIFICADA. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FATO IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida pela parte autora em contrarrazões, considerando que as razões da recorrente, em seu apelo, coincidem com os fundamentos invocados pelo juízo sentenciante. Preliminar rejeitada. 2. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 3. Sabe-se que o endosso é o ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito (endossante) transmite seus direitos a outrem (endossatário), colocando-o em circulação. Desse modo, é condição sine qua non para o reconhecimento da legitimidade ativa na ação monitória a ocorrência do endosso no cheque nominal, devendo ser formalizado pelo beneficiário no verso da cártula ou na folha de alongamento, consoante prevê os artigos 17,18,19 e 20 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque) 4. Não há que se falar em irregularidade no endosso quando constar no verso carimbo e assinatura do endossante, bem como do endossatário, configurando, assim, a legitimidade ativa do parte autora/endossatária para promover a ação monitória. 5. Uma vez emitido o cheque e passado o prazo para ajuizamento de demanda executiva, a cártula constitui documento hábil para ajuizamento de ação monitória ajuizada contra a emitente onde não é necessário à autora, portadora do cheque, comprovar a relação causal que deu origem à emissão. Neste sentido, o enunciado 531 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” 6. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 7. As cártulas acostadas aos autos, embora tenham perdido a sua executoriedade, em razão da prescrição da pretensão executiva, constituem, inequivocamente, prova escrita de dívida, idônea para fins de embasar o ajuizamento da demanda monitória, revelando-se desnecessário que a credora, ora apelada, decline fato jurídico correspondente à causa debendi que deu origem à emissão da cártula. 8. A ré/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido. 9. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18, 19, e 20, todos da Lei 7.357/85, sob o argumento de que o endosso apresentado é nitidamente irregular, pois não é possível saber se a assinatura oposta no verso pertence, efetivamente, ao representante ou procurador legal das empresas LS &amp; M Administrações e Representações Ltda e SMAP Consultoria e Serviços Ltda., razão pela qual a recorrida é parte ilegítima para manejar a ação monitória; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que o julgador na origem não abriu prazo para especificação de provas, violando, portanto, a ampla defesa da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 17, 18, 19, e 20, todos da Lei 7.357/85. Isso porque a turma julgadora assentou: Na presente demanda, em análise detida dos autos, observo que a inicial é instruída com os cheques no 700414 (R$ 5.000,00 – emitido em maio/2019), no 700419 (R$ 5.000,00 – emitido em janeiro/2019), no 700430 (R$ 10.000,00 – emitido em março/2019) e no 700431 (R$ 10.000,00 – emitido em abril/2019) (Id. 16219015 – pp. 1/2), emitidos pela ré/apelante. Ademais, compulsando os títulos que instruem os presentes autos, verifico que consta expresso em todos os cheques endosso em favor do ora apelado, já que o mesmo carimbo lançado no campo destinado à indicação do beneficiário fora lançado no verso de cada um dos títulos, acompanhados das devidas assinaturas, como bem destacou o juízo a quo, no comando sentencial. Confira-se: “(...) No caso dos autos, os cheques, de fato, foram emitidos em favor de pessoa diversa da autora. Entretanto, constata-se no verso a existência do endosso, uma vez que o mesmo carimbo lançado no campo destinado à indicação do beneficiário fora lançado no verso de cada um dos títulos, acompanhados das devidas assinaturas. Presente o endosso em cada um dos títulos, resta devidamente comprovada a presença do requisito legal para circulação dos títulos, e, por conseguinte, a legitimidade do portador, no caso, a requerente, para propor a presente demanda de recuperação de crédito.” (Id. 16219033 – pp. 1/2) Desse modo, tenho que restou demonstrada a regularidade da transmissão dos cheques, uma vez que se presumem autênticas as assinaturas dos endossantes e do endossatário. Além disso, em que pese o argumento da parte ré/recorrente de que as citadas assinaturas são nitidamente irregulares, já que não é possível verificar se as assinaturas apostas nos versos dos cheques pertencem efetivamente aos representantes das referidas empresas, tenho que melhor sorte não lhe assiste, uma vez que, além da requerida não ter logrado êxito em comprovar a aludida irregularidade, a mera alegação de que as firmas apostas nas cártulas em epígrafe são ilegítimas não é suficiente para que a supramencionada presunção de autenticidade seja afastada. Portanto, constatada a regularidade dos endossos das cártulas dos cheques no 700414, no 700419, no 700430 e no 700431 (Id. 16219015 – pp. 1/2), deve ser reconhecida a legitimidade da autora/apelada para figurar no polo ativo da ação monitória. (ID 17772154). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023